Tribunal: TJSP
Processo: 0229116-52.2009.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Entendimento consolidado de que a majoração da verba honorária sucumbencial, que alude o artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, somente é cabível nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 - Considerando-se, na espécie, que a r. sentença foi publicada em 13.08.2010, descabe, com efeito, a incidência do

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Entendimento consolidado de que a majoração da verba honorária sucumbencial, que alude o artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, somente é cabível nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 - Considerando-se, na espécie, que a r. sentença foi publicada em 13.08.2010, descabe, com efeito, a incidência do referido dispositivo - Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0229116-52.2009.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MDX TELECOM LTDA, é embargado LM REPRESENTAÇÕES DE INFORMÁTICA
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeito modificativo.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0229116-52.2009.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No.: 42234
EDEC. No.: 0229116-52.2009.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE.: Mdx Telecom Ltda.
EMBDA.: Lm Representações de Informática Ltda.
Embargos de declaração
Contradição
Entendimento
consolidado de que a majoração da verba honorária
sucumbencial, que alude o artigo 85, §11, do Novo Código
de Processo Civil, somente é cabível nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016 - Considerando-se, na espécie, que a r.
sentença foi publicada em 13.08.2010, descabe, com efeito,
a incidência do referido dispositivo - Embargos acolhidos,
com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 555/559, que negou provimento ao apelo interposto e majorou a verba
honorária sucumbencial ao montante de R$ 2.500,00, nos termos do disposto no
artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.
Alega a contradição do julgado no que tange à majoração da
verba honorária.
Manifestação da parte adversa.
É o relatório.
Assiste razão à embargante.
Admitem-se excepcionalmente os embargos declaratórios com
finalidade infringente do próprio julgado atacado e com o seu reexame não se vê
nenhuma crítica ao ofício judicante, mas, sim, o aprimoramento da própria decisão
em harmonia com a finalidade instrumental da tutela jurisdicional pleiteada, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0229116-52.2009.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
conhecidos, acolhidos e providos com o efeito modificativo.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
no 7, firmou o entendimento de que:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
Considerando-se, na espécie, que a r. sentença foi publicada
em 13.08.2010 (fl. 234), descabe, com efeito, a incidência do disposto no §11 do
artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.
Mantida, assim, a verba honorária sucumbencial de R$
1.000,00, tal qual arbitrada pela r. sentença (fl. 232).
Ante o exposto, acolhem-se os embargos opostos, com efeito
modificativo.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR